Tribunal: TJMT
Processo: 1010834-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010834-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Contagem de Prazo para os Benefícios]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WELLTON ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 017.013.761-99 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WELLTON ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO – PROGRESSÃO DE REGIME – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA ALTERAÇÃO DA DATA-BASE PARA OBTENÇÃO DE NOVOS BENEFÍCIOS – DATA QUE O AGRAVADO PREENCHEU O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE – POSSIBILIDADE – A DATA-BASE DEVE SER FIXADA NO MOMENTO EM QUE O AGRAVADO IMPLEMENTOU O ÚLTIMO REQUISITO PENDENTE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo
(HC 414.156/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) 1010834-62.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WELLTON ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pleito ministerial para alteração da data-base para o dia que o agravado preencheu o último requisito pendente para a progressão de regime, mantendo a data-base com sendo a do adimplemento do requisito objetivo (id. 168100685).

O agravante em suas razões aduz que
“
o Juízo de 1o Grau, ao manter o dia 08/05/2020 como data-base para concessão da progressão ao regime aberto, está em dissonância com o posicionamento uníssono e atual do Superior Tribunal de Justiça, o qual aponta que
a data-base para a nova progressão deverá ser considerada aquela do efetivo preenchimento do último requisito pendente, seja ele
o subjetivo ou o objetivo.
”

Por fim pleiteia
“o conhecimento e provimento do presente recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada (mov. 98.1), notadamente para determinar a atualização do cálculo de liquidação de pena, fazendo constar o dia 13/01/2022 como data-base para concessão de nova progressão, data em que restou preenchido o requisito subjetivo (último requisito pendente).
(Sic – id. 168100684).

Nas contrarrazões apresentadas a Defesa do agravado pugna pelo não provimento do recurso, mantendo-se a decisão objurgada (id. 168100689).

Em juízo de retratação, a decisão agravada foi mantida (id. 168100690).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do agravo, nos seguintes termos:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FIXAÇÃO DA DATA-BASE PARA PROGRESSÃO DE REGIME. INSURGÊNCIA DO PARQUET. Entendimento pacificado no sentido de que o termo inicial para a progressão de regime é o da implementação dos requisitos dispostos no artigo 112, da Lei no 7210/84 - Momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo - Necessidade de retificação da decisão. Parecer pelo provimento do recurso.
(id. 168471695).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: WELLTON ALMEIDA DO ESPIRITO SANTO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso visa à reforma da decisão para que seja elaborado novo cálculo de pena, fixando-se como marco inicial para a concessão de benefícios futuros a data de (13/01/2022), data em que restou preenchido o requisito subjetivo (último requisito pendente) e não a data do preenchimento do requisito objetivo (08/05/2020).

Pois bem.

De início, cumpre anotar que o agravado ostenta condenação unificada de 11 (onze) anos e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática dos crimes de estupro e roubo.

Com efeito, o Colendo Superior Tribunal de Justiça se pronunciou no sentido de que a decisão que defere a progressão de regime é de natureza declaratória, não constitutiva, de maneira que o marco inicial para a próxima progressão será a data em que o reeducando efetivamente adimplir os requisitos legais (art. 112, LEP).

A propósito:

“Na execução da pena, o marco para a progressão de regime será a data em que o apenado preencher os requisitos legais (art. 112, LEP), e não a do início do cumprimento da reprimenda no regime anterior. A decisão que defere a progressão de regime tem natureza declaratória, e não constitutiva. Deve ser aplicada a mesma lógica utilizada para a regressão de regime em faltas graves (art. 118, LEP), em que a data-base é a da prática do fato, e não da decisão posterior que reconhece a falta”
(STF, HC no 115254, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015).

Nesse mesmo sentido, o C. STJ:

1. O Supremo Tribunal Federal, no HC n. 115.254/SP, passou a adotar o posicionamento de que, por ter a decisão que concede a progressão de regime natureza meramente declaratória, o marco inicial para a concessão do benefício é a data do preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 112 da Lei de Execução Penal. 2. No caso em análise, embora preenchido anteriormente o requisito objetivo pelo paciente, o lapso inicial a ser considerado para fins de promoção carcerária é o momento em que foi implementado o último requisito legal, o qual, segundo a Corte estadual, foi atestado por meio de "Informações Psicológicas e Relatório Social, elaborados em 31 de julho de 2019 e assinados por psicólogo e assistente social respectivamente, atestando o mérito do paciente para a obtenção da almejada progressão de regime", ocasião em que entendeu estar preenchido o requisito subjetivo. 3. Nesse contexto, verifica-se que o Tribunal de origem, ao definir como termo inicial para fins de progressão de regime o momento em que atingidos os requisitos objetivo e subjetivo para o regime aberto, decidiu em consonância com a jurisprudência deste Sodalício. 4. A alegação defensiva de que o exame criminológico não seria instrumento adequado para aferir o preenchimento ou não do requisito subjetivo pelo apenado, não foi objeto de deliberação pela autoridade impetrada, circunstância que impede qualquer manifestação deste Sodalício sobre o tópico, sob pena de se configurar a prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 5. Mantém-se a decisão singular que não conheceu do habeas corpus, por se afigurar manifestamente incabível, e não concedeu a ordem de ofício, em razão da ausência de constrangimento ilegal a ser sanado. 6. Agravo regimental desprovido”
(5a Turma, AgRg no HC 540250/SP, Ministro JORGE MUSSI, j. 5.3/2020).

Assim, dada a natureza declaratória da decisão e para que o reeducando não seja penalizado por eventual morosidade no processamento de seus pleitos em execução penal, a data referente à progressão do sentenciado ao regime aberto é a data em que efetivamente preencheu os requisitos objetivo e subjetivo para progredir ao regime atual (semiaberto), elencados pelo art. 112 da LEP.

Nada obstante, é imprescindível enfatizar que a referida data deverá ser determinada mediante análise casuística, fixando-se como termo inicial o instante em que foi preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.

É dizer: será a data do preenchimento do requisito subjetivo se for atingido primeiro o requisito objetivo. Pela lógica inversa, será a data da satisfação do requisito objetivo caso já implementado previamente o requisito subjetivo.

Assim, não é possível estabelecer, como regra geral, a data da implementação do pressuposto temporal como data-base para as vindouras progressões, porquanto o art. 112 da LEP condiciona a conquista do novo regime prisional ao preenchimento tanto do requisito objetivo como do subjetivo.

Exclusivamente quando os dois requisitos convergem é que o apenado fará jus ao benefício.

Nesse sentido:

“V - Portanto, a data-base para verificação da implementação dos requisitos objetivo e subjetivo, previstos no art. 112 da Lei n. 7.210/84, deverá ser definida de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo.
(HC 414.156/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017).

No caso, o agravado não progrediu ao regime semiaberto imediatamente assim que saldou o requisito objetivo, uma vez que, após manifestação ministerial, o Juízo
a quo
identificou a necessidade de submetê-lo a realização do exame criminológico, visto que “
o crime pelo qual o recuperando foi condenado se reveste de extrema gravidade, de modo que, a análise quanto ao requisito subjetivo padece de estudo psicossocial minucioso
”. (id. 168100691 – fls. 231).

Logo, embora o agravado tenha preenchido o requisito objetivo em 08/05/2020 (id. 168100691 – fls. 230/231), preencheu por ultimo o requisito subjetivo, o que ocorreu somente em 13/01/2022, data em que foi realizada a avaliação do agravado (id. 168100692 – fls. 41/53), quando foi concluído o exame criminológico favorável que fundamentou o deferimento de sua progressão para o regime semiaberto, devendo este, portanto, se o prazo inicial para contagem de tempo necessário para futura progressão.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de execução, para reformar r. decisão impugnada, determinando que seja considerada a data-base para futura progressão, a data do preenchimento do requisito subjetivo (13/01/2022).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023